Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-55.2019.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000696-55.2019.8.11.0077
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ACACIO FERREIRA ALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 53985961):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO ACUSADO APELANTE – REJEIÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM PÚBLICA ABALADA COM A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINAL E DIANTE DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – 2. MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO: 2.1. PRETENSA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DESVALOR IDONEAMENTE CONFERIDO AOS ANTECEDENTES – PONDERAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E NAS PECULIARIDADES DO TRANSPORTE REALIZADO – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – 2.2. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA A, E §3o DO CP – 3. DO RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o, DO ART. 33, DA LEI N.o 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES JÁ PONDERADAS NA ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR – MINUCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIANDO A CONDIÇÃO DE MULA – APELOS CONHECIDOS, PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADE REJEITADA E MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDO.
1. É da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema. Assim, reiterada a atenção aos pressupostos e requisitos da custódia preventiva do apelante materializando a garantia à ordem pública, especialmente diante da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e de sua reincidência, tem-se por válido e motivadamente negado o direito de apelar em liberdade.
2.1. Mostra-se escorreita a pena-base estabelecida acima do mínimo legal, quando satisfatoriamente fundamentada a exasperação com fulcro na natureza e na quantidade de droga apreendida, aliadas ao maus antecedentes do acusado, e em quantum proporcional e adequado à reprovação do ilícito, exercida a discricionariedade do magistrado e observada a diretriz contida no art. 93, inciso IX, da CF/88.
2.2. Persistindo em desfavor do apelante um daqueles vetores do art. 59 do CP, aliado à dicção do art. 42 da Lei 11.343/2006, e sendo inconteste sua condição de reincidente, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, em consonância com a previsão do art. 33, §2o, alínea a, e §3o, do Código Penal.
3. Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 48 da TCCR/TJMT.”
Nas razões do recurso especial (Id. 80087968), o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pugnando pela reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois “em razão da apreensão de expressiva quantidade de droga [mais de 200 kg de cocaína] é imperioso concluir que há fortes indícios de vinculação do recorrido com organização criminosa especializada em tráfico internacional.”
Recurso tempestivo (Id. 80100461).
Contrarrazões (Id. 81325497).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“Por consequência, ao promover a dosimetria penal cabe ao magistrado sopesar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para justificar o óbice ou mitigação do redutor do tráfico privilegiado, mas nunca em ambas as etapas, sob pena de bis in idem.
Ocorre que, da simples leitura da r. sentença condenatória deflui-se que aqueles parâmetros essencialmente relacionados ao narcotráfico referidos pelo Parquet – natureza e quantidade do entorpecente apreendido, foram utilizados em desfavor do ora apelado por ocasião da primeira etapa da dosimetria da pena, de tal modo que, mesmo não sendo negativado qualquer daqueles vetores do art. 59 do CP, a sanção basilar foi exasperada em 01 (um) ano, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
Nesta conjuntura, não vejo como necessário reajuste na pena imposta ao apelado, mostrando-se adequada in casu a conservação da valoração negativa da quantidade e natureza de droga na primeira fase do cálculo penal, mantendo-se na terceira fase dosimétrica a redução da pena em razão do tráfico privilegiado, cuja fração imposta em 1/3 (um terço) reforça a atenção às peculiaridades do caso concreto e sua razoabilidade à justa reprovação e prevenção do crime.
Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades do caso concreto, notadamente quando o conjunto probatório evidencia a condição particular de mula exercida pelo apelado ACÁCIO, há precedentes do c STJ decidindo que argumentos como aqueles trazidos pelo Parquet – quantidade e natureza do entorpecente apreendido – isoladamente, não legitimam o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, se dissociados de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa, ex vi STJ – AgRg no HC 537.763/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).
Portanto, igualmente não prospera a pretensão ministerial, permanecendo incólume a pena imposta ao apelado ACÁCIO FERREIRA ALVES.” (Id. 77007985).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, aduz o recorrente que o recorrido não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a substancial quantidade de entorpecente apreendida (mais de 200 kg de cocaína), aliada às demais informações constantes nos autos, evidencia que o recorrido se dedica à atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça